Tribunal: TJSP
Processo: 0004455-64.2014.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Falsificação de documento público e Uso de documento falso (artigos 297 e 304, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Dosimetria da pena – Reincidência não caracterizada - Readequação da reprimenda – Recursos dos réus José Antônio Trindade, Sérgio Antônio Badaró e Paulo Cesar

Ementa:
Apelação – Falsificação de documento público e Uso de documento falso (artigos 297 e 304, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Dosimetria da pena – Reincidência não caracterizada - Readequação da reprimenda – Recursos dos réus José Antônio Trindade, Sérgio Antônio Badaró e Paulo Cesar Machado parcialmente providos e recurso da ré Joice Maiara da Silva não provido.